Tribunal: TJMT
Processo: 1014146-85.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014146-85.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), GONCALO SANTANA DE JESUS - CPF: 007.792.331-66 (AGRAVANTE), SALVADOR DE ARAUJO NETO - CPF: 207.752.881-87 (AGRAVADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (PROCURADOR)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
LIMINAR
APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Antes de examinar o pedido liminar, o Juiz que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC, e, por entender não haver maiores substratos probatórios que demonstrassem o efetivo esbulho (caracterizado pela posse injusta da parte ré), indeferiu o pedido de tutela formulado pela parte autora.

Partilhando do mesmo entendimento exarado na decisão agravada, entendo que não restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar, sendo necessária dilação probatória para comprovação das delimitações e confrontações dos imóveis.

Assim, numa análise preliminar e não-exauriente do tema, imperioso manter a decisão agravada, a fim de prestigiá-la, com aplicação do princípio da imediatidade, uma vez que o seu prolator é quem melhor pôde avaliá-la, pois teve atuação direta sobre a prova oral colhida na audiência de justificação.

Não havendo modificação na situação fática retratada nos autos, deve ser mantida a decisão de 1o grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual se nega provimento ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por GONCALO SANTANA DE JESUS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger /MT, nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 1001259-07.2019.8.11.0053, ajuizada em desfavor de SALVADOR DE ARAUJO NETO, que, após audiência de justificação prévia, indeferiu a medida liminar de reintegração de posse da área esbulhada pelo requerido.

Nas razões do seu recurso, alega o agravante que mora na área há vários anos, conforme atestam os documentos juntados nos autos principais, boletins de ocorrência, fotografias, cópia de sentença em processo anterior entre as mesmas partes e histórico de UC da Energisa.

Aduz que Magistrado distorceu o depoimento da testemunha Marize Maria de Almeida, considerando como comodato e desconsiderando a situação fática sobre o imóvel.

Sustenta que somente um Juízo exauriente após plena instrução do iter processual, respeitado o contraditório e ampla defesa, poderia sustentar tal suposição de empréstimo, e se foi no caso um comodato.

Informa que a Ação de Reintegração de Posse n.o 1379-43.2014.811.0053 - Código 70044, ajuizada pelo agravado em face do agravante, foi julgada improcedente em Dezembro de 2016, sendo declarado, em sentença transitada em julgado (04/09/2018), que o sr. SALVADOR DE ARAÚJO NETO não tem posse sobre área localizada no Estirão Cumprido, local onde situa-se a residência do autor/agravante.

Afirma que, apesar de intimado e ciente da decisão de mérito proferida na ação possessória supra referida, ainda assim ele e seus filhos não aceitam cumprir a decisão judicial, promovendo ameaças a pessoa do Autor, e alterando e reduzindo o perímetro da cerca do autor, tolhendo parte da posse sobre a área com a edificação de cerca em volta da residência do Autor, cercando o perímetro da casa em aproximadamente 1m (um metro).

Nesses termos pede pela concessão de liminar de efeito ativo, a fim de que seja determinado ao agravado que respeite a posse do autor.

No mérito, requer seja provido o recurso para o fim de reformar a decisão agravada, ratificando a medida liminar de manutenção na posse ao agravante, sob o imóvel rural, afastando a recente turbação praticada pelo recorrido e seus filhos sob a área.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID 18547951).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 22728471).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020